Tribunal: STF
Processo: HC 71826
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
CRIME  CONTRA  A  HONRA  -  INJURIA  VERSUS  DIFAMAÇÃO.
Diversas  são as  figuras. Enquanto  a  injuria fica  configurada com
frase generica, a difamação pressupoe a atribuição, a outrem, de algo
determinado. Inexistente a imputação de um certo ato, descabe cogitar
da figura mais gravosa.